Tribunal: STF
Processo: RE 507771
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FGTS. DEPÓSITO. ANÁLISE DE NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279
   DO STF. ART. 19-A, DA LEI 8.036/90, NA REDAÇÃO DADA PELA MP
   2.164/41. INOVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do tema
   referente ao direito à percepção dos depósitos do FGTS depende de
   prévio exame de normas infraconstitucionais.
II - A apreciação
   do recurso extraordinário demanda o reexame de matéria de
   fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art.
   19-A da Lei 8.036/90, na redação dada pela MP 2.164/41,
   verifica-se que a matéria não foi objeto de debate prévio, o que
   caracteriza a ausência do necessário prequestionamento. Incide,
   portanto, a Súmula 282 desta Corte.
IV - Agravo regimental
   improvido.